Tribunal: TJSP
Processo: 1004755-72.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.